Tribunal: TCU
Processo: 009.967/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de irregularidades nas obras de Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na região Nordeste, no Estado da Bahia, executadas pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 826/2013-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Construterra - Construções e Terraplanagem S.A., Antônio Jose Pinheiro Rivas, Alexis Miranda Souza Brito, Carlos Ribeiro Lessa e Edson Meneses de Sousa e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, julgar irregulares suas contas; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento solidário das quantias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas à Petrobras, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Alexis Miranda Souza Brito, Antônio José Pinheiro Rivas e empresa Construterra Construções e Terraplenagem Ltda., em solidariedade: DATA VALOR (R$) D/C 29/05/2003 -44.934,73 C 24/06/2003 3.103,26 D 25/07/2003 -532,67 C 25/07/2003 13.134,51 D 24/08/2003 25.470,70 D 24/08/2003 5.831,33 D 24/09/2003 14.991,45 D 25/09/2003 6.348,67 D 24/10/2003 7.530,89 D 25/10/2003 3.044,92 D 19/06/2004 72.252,95 D 24/06/2004 -81.017,73 C 24/07/2004 150,78 D 25/07/2004 16.563,89 D 22/08/2004 23.179,30 D 24/08/2004 -4.955,45 C 30/08/2004 -83.471,28 C 24/09/2004 117.031,79 D 24/06/2003 114.948,77 D 25/07/2003 138.526,29 D 24/08/2003 69.711,88 D 24/09/2003 26.063,50 D 25/10/2003 54.574,52 D 24/11/2003 1.477,15 D 25/10/2004 38.031,22 D 18/12/2004 5.179,00 D 19/01/2005 1.958,82 D 19/02/2005 3.735,30 D 22/03/2005 3.969,07 D 19/08/2005 10.750,52 D 24/09/2005 2.630,80 D 24/11/2005 912,77 D 24/11/2004 30.348,80 D 25/12/2004 100.451,79 D 25/12/2004 118.139,56 D 24/01/2005 27.369,12 D 24/01/2005 107.194,01 D 24/02/2005 13.869,49 D 27/03/2005 10.211,92 D 28/03/2005 12.512,46 D 24/04/2005 82.384,66 D 25/05/2005 91.826,14 D 25/05/2005 -28.447,91 C 25/05/2005 25.203,52 D 24/06/2005 108.207,47 D 24/06/2005 -18.557,38 C 25/07/2005 49.106,16 D 25/07/2005 64.115,88 D 25/07/2005 8.526,53 D 24/08/2005 490.885,53 D 24/08/2005 87.353,10 D 24/08/2005 2.243,71 D 24/09/2005 3.528,43 D 24/09/2005 148.824,29 D 24/09/2005 71.806,09 D 25/10/2005 66.488,13 D 25/10/2005 5.316,44 D 25/10/2005 80.776,72 D 25/10/2005 10.878,17 D 24/11/2005 145.756,21 D 25/12/2005 -7.442,41 C 25/12/2005 20.079,77 D 21/01/2006 29.853,45 D 24/02/2006 78.967,79 D 24/02/2006 55.534,38 D 27/03/2006 223.964,72 D 27/03/2006 73.441,79 D 24/04/2006 100.318,78 D 24/04/2006 103.804,25 D 24/06/2006 2.633,04 D 25/12/2003 75.669,18 D 24/01/2004 164.476,96 D 24/02/2004 148.740,62 D 27/03/2004 156.917,70 D 24/04/2004 85.102,10 D 25/05/2004 66.582,28 D 24/06/2004 113.336,12 D 25/07/2004 208.949,60 D 24/08/2004 199.033,18 D 24/08/2004 24.134,09 D 25/10/2004 34.728,35 D 9.2.2. Carlos Ribeiro Lessa, Edson Meneses de Souza e empresa Construterra Construções e Terraplenagem Ltda., em solidariedade: DATA VALOR (R$) D/C 25/10/2004 -5.747,82 C 18/12/2004 -11.162,44 C 19/01/2005 -3.698,59 C 19/02/2005 -4.568,19 C 22/03/2005 -8.450,73 C 19/08/2005 -11.483,85 C 24/09/2005 -1.823,28 C 24/11/2004 17.733,58 D 25/12/2004 -16.568,42 C 25/12/2004 -2.379,26 C 24/01/2005 -3.739,60 C 24/01/2005 82.264,94 D 24/02/2005 -9.946,90 C 27/03/2005 -239,77 C 28/03/2005 -6.275,70 C 24/04/2005 80.309,90 D 25/05/2005 36.723,64 D 25/05/2005 367,44 D 25/05/2005 424,27 D 24/06/2005 -6.759,61 C 25/07/2005 79.482,81 D 25/07/2005 7.630,16 D 25/07/2005 -2.892,42 C 24/08/2005 1.311,27 D 24/08/2005 30.728,55 D 24/08/2005 922,63 D 24/09/2005 17.086,40 D 24/09/2005 -4.896,94 C 24/09/2005 -5.441,27 C 25/10/2005 8.932,76 D 25/10/2005 7.519,66 D 25/10/2005 -4.648,36 C 25/10/2005 1.285,22 D 24/11/2005 -1.126,07 C 25/12/2005 680,67 D 25/12/2005 -9.843,82 C 21/01/2006 -2.292,76 C 24/02/2006 1.743,29 D 24/02/2006 -4.213,95 C 27/03/2006 -4.734,27 C 24/04/2006 -2.625,47 C 24/04/2006 4.905,71 D 25/10/2006 -1.334,30 C 24/06/2004 -7.701,54 C 25/07/2004 -7.276,55 C 24/08/2004 -8.235,58 C 24/08/2004 -9.142,64 C 25/10/2004 -3.414,29 C 9.3. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL MULTA (R$) Alexis Miranda Souza Brito 400.000,00 Antônio José Pinheiro Rivas 400.000,00 Carlos Ribeiro Lessa 20.000,00 Edson Meneses de Souza 20.000,00 Construterra Construções e Terraplenagem Ltda. 10.000.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Petrobras, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. fazer incidir sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes.